Tribunal: TJBA
Processo: 8058810-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058810-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE COHIM QUARIGUAZI

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RICARDO LOPES GODOY, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO ART. 525, §10 DO CPC. AVALIAÇÃO DE COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXAMINADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão prolatado por esta Colenda Quinta Câmara Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SIMONE COHIM QUARIGUAZI, afastando a exigência de caução para levantamento de valores em sede de cumprimento definitivo de sentença, bem como determinando o prosseguimento do feito executivo.

O embargante alega, em síntese, omissões quanto à possibilidade de imposição de caução com base no
ar
t
.
525, §10, do CPC e quanto à alegada complexidade dos cálculos, que justificaria a atuação da contadoria judicial (
ar
t
.
524, §2º do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à (i) aplicabilidade do
art
. 525, §10 do CPC na fase de cumprimento definitivo da sentença, e (
ii
) à necessidade de atuação da contadoria judicial ante a suposta complexidade dos valores em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece acolhida. A leitura atenta do acórdão embargado revela que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas e decididas com base em jurisprudência pacífica, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. A decisão recorrida foi clara ao assentar que, tratando-se de cumprimento definitivo de sentença transitada em julgado, não há exigência de caução, sendo inaplicável o
art
. 520 do CPC. Também foi reconhecida a preclusão quanto à discussão dos valores, afastando-se a necessidade de liquidação ou reavaliação pericial. Assim, a parte embargante não aponta vício integrativo legítimo, mas tenta
rediscutir
matéria de mérito, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, de uso restrito a omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC,
art
. 1.022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede a reabertura do mérito por meio de embargos de declaração, sendo vedada sua utilização com propósito infringente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
938.640/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 17/06/2019; STJ,
EDcl
no
REsp
2101225/BA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 12/08/2024,
DJe
15/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SIMONE COHIM QUARIGUAZI, na forma do relatório e voto constantes dos autos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)